Tribunal: TJDFT
Processo: 0728440-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. SAÚDE. INTERNAÇÃO. MODALIDADES. COMPULSÓRIA. ALCOOLISMO. MEDIDA EXCEPCIONAL. TRATAMENTOS ALTERNATIVOS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES.
1. A Lei n.o 10.216/11, que dispõe acerca da proteção dos direitos das pessoas portadora de transtornos mentais, estabelece a internação como medida de cunho excepcional em qualquer de suas modalidades, somente adotada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes e, sendo necessária como último recurso, que esteja devidamente pautada em laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos (artigos 4o e 5o da Lei).
2. A internação compulsória (artigo 6o, inciso III, da Lei n.o 10.216), determinada pela justiça em substituição à voluntariedade do paciente, contrapõe-se como medida excepcional de privação da liberdade não consentida e que só pode ser determinada quando amparada em elementos contemporâneos ao pedido e minimamente sólidos da sua imprescindibilidade como parte necessária à terapêutica exigida para o caso do paciente.
3. Ausente a apresentação de relatório médico pormenorizado com indicativo de alta do paciente submetido à internação compulsória para tratamento psiquiátrico, é devida a manutenção excepcional da referida medida, até que seja juntada aos autos de origem documentação suficiente que ateste a sua desnecessidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.